Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726496-19.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Intime-se a Agravada para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator